Tribunal: TJES
Processo: 5032999-44.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032999-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL ALMEIDA TOROBAY
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO JARDIM e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5032999-44.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GABRIEL ALMEIDA TOROBAY

RECORRIDOS: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DO JARDIM; PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso interposto pelo Requerente é cabível, tempestivo e a parte postula a concessão da justiça gratuita. Não observo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivos pelos quais rejeito a impugnação apresentada defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de Ação Indenizatória movida por GABRIEL ALMEIDA TOROBAY em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DO JARDIM e OUTRO, alegando que no dia 06.7.2023 o porteiro abriu o portão da garagem para uma morada sair com sua bicicleta. Argui que após a passagem da moradora o portão permaneceu aberto e possibilitou a entrada de um indivíduo desconhecido que, posteriormente, saiu do condomínio empurrando uma motocicleta e, novamente, o porteiro abriu o portão para que o mesmo saísse. Alega o autor que a motocicleta furtada era de sua propriedade e que após o ocorrido foi encontrado o veículo em situação de desmanche. Por esses motivos requer a procedência da presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e dano moral
”.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente,
tendo firmado entendimento que a responsabilidade do condomínio é subjetiva e apontando que o regimento interno exclui a responsabilidade por furtos no interior do estacionamento.

.

Irresignada, a parte Requerente move o recurso de id 14059298 pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência dos danos descritos na inicial.

Contrarrazões do primeiro requerido/recorrido no id 14059305.

Contrarrazões do segundo requerido/recorrido no id 14059307.

Após compulsar analisar o caso, concluo que
merece provimento o recurso apresentado
. Conforme explico a seguir.

No caso presente, está correta a interpretação de que a responsabilidade do condomínio é subjetiva. Desse modo, as cláusulas do regimento interno que excluem sua responsabilidade quanto a furtos e roubos, referem-se à impossibilidade de responsabilização objetiva.

No presente caso, no entanto, tem-se situação que caracteriza evidente falha na segurança interna do condomínio, caracterizando sua culpa e atraindo a possibilidade de responsabilização civil
.

Analisando os vídeos de id 14058029 e id 14058028 comprovam exatamente a narrativa autoral. No dia fatídico, após uma moradora sair, o portão da garagem permaneceu aberto por tempo excessivo sem nenhum motivo aparente (mais de trinta segundos pela filmagem apresentada). Esse descuido permitiu que um terceiro, estranho, entrasse na área comum sem ser interpelado pelos funcionários responsáveis pela segurança. Após alguns minutos, é possível ver esse mesmo estranho sair pelo portão da garagem empurrando uma moto, novamente sem ser interpelado pelo funcionário, que inclusive abriu o portão.

Tal panorama caracteriza falha grave na segurança interna, configurando conduta negligente e atraindo a responsabilidade civil do condomínio recorrido.

Observo que as defesas apresentadas, em suma, buscam precisamente afastar a responsabilidade do condomínio, alegando que esta seria subjetiva, e não objetiva.

Contudo, conforme exposto acima,
a falha na segurança caracteriza negligência, atraindo a culpa do condomínio que, somada ao nexo causal e os danos suportados formam os requisitos para essa espécie de responsabilização
.

Os vídeos apresentados pela parte requerida em contestação não modificam a interpretação do quadro delineado. E não se sustenta alegação de que o porteiro estaria sobrecarregado (fazendo atendimentos diversos simultaneamente). A meu ver, esse quadro contribui ainda mais para caracterizar a situação culposa.

Em audiência de instrução e julgamento, o depoimento do porteiro (sr. Elson), confirma que o estranho conseguiu entrar e sair porque o funcionário em questão estava distraído com outras funções (id 14059295).

De outro turno, em depoimento da síndica (Sra. Larissa) – id 14059294, esta reconhece que, durante o período em que o portão de garagem permanece aberto, seria função do porteiro “acompanhar”, ou seja, fiscalizar a entrada e saída, o que claramente não ocorreu na situação em apreço.

Está evidente no quadro delineado que, por descuido de funcionário do condomínio (porteiro), que era responsável pela vigilância de entradas e saídas, um estranho conseguiu adentrar ao condomínio e furtar a motocicleta do recorrente sem qualquer empecilho.

Está configurado, portando, descumprimento de cláusulas do regimento interno – id 14059196 (Cláusula I, tópico 3.F; e Cláusula III, tópicos 1 e 2). Configurado também o tripé da responsabilidade civil caracterizado pelo dano (furto da moto), culpa na forma de negligência conforme descrito, e estando também evidente o nexo causal entre a conduta culposa e o dano suportado. Cito julgado em sentido semelhante:

Havendo prova das alegações quanto aos danos ocasionados, dentro do condomínio, e
demonstrada a culpa na vigilância, presente o dever de indenizar, mesmo diante da claúsula de exclusão
.
A cláusula de não indenizar prevista no condomínio não é maior que o dever de indenizar face à falha da prestação do serviço de segurança, e a culpa demonstrada no evento
. Caso contrário, a cláusula de não indenizar, que possui como característica proteger os condôminos, agiria de forma estritamente formal contra eles, sobrepondo-se a um dever funcional da empresa de vigilância e de eleição do condomínio quanto a essa última. E tudo seria um verdadeiro caos . A cláusula existe para proteger e não para exonerar a obrigação daquele que tem por função vigiar adequadamente e de quem deve escolher com prudência quem efetuará isso, sob pena dela se esvaziar em si mesma. Recurso provido em parte apenas com relação aos danos materiais. (TJ-SP - RI: 10043057120188260004 SP 1004305-71.2018 .8.26.0004, Relator.: Sidney Tadeu Cardeal Banti, Data de Julgamento: 18/02/2020, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/02/2020)
[grifei].

Com a devida vênia,
entendo assim que a situação nos autos é suficiente para atrair a responsabilidade civil do condomínio, pelo que a sentença objurgada merece reforma
.

Quanto aos danos materiais, o autor juntou documentos no id 14059184 para comprovar tais gastos. O orçamento à página 2 não comprova despesa/pagamento, o que está destacado no próprio documento.

No documento de id 14059184 estão comprovadas despesas referentes à ordem de serviço n. 5171 no valor de R$ 1.710,00 (pág. 3); Nota fiscal 39.684 no valor de R$ 94,05 (página 4); Nota Fiscal n. 50.307 no valor de R$ 60,00 (pág. 5); Nota fiscal n. 54.021 no valor de R$ 47,90 (pág. 6); Nota fiscal n. 7.099 no valor de R$ 86,21 (pág. 7); Nota fiscal n. 36.440 no valor de R$ 192,40 (pág. 8); Nota fiscal n. 2.097 no valor de R$ 105,00 (pág. 9); Compra de equipamento para o veículo no valor de R$ 1.309,10 (pág. 10). Totalizando R$ 3.604,66.

As despesas com Uber (deslocamento) não deverão ser suportadas pela parte recorrida/requerida. Não há comprovação de este seria o meio necessário e indispensável para deslocamento do recorrente em razão direta dos danos causados pela conduta do condomínio. Não procede também a pretensão de pagamento de diárias de transporte (pedido c da petição inicial). Trata-se de pretensão sem qualquer fundamento jurídico.

Assim, os danos materiais comprovados e que deverão ser suportados pela parte recorrida totalizam a quantia de R$ 3.604,66 (três mil seiscentos e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Quanto ao dano moral, entendo que a situação descrita nestes autos é suficiente para caracterizar transtornos capazes de afetar à esfera subjetiva do recorrente. Especialmente por tratar-se de falha na segurança interna do condomínio onde reside e onde esperaria não estar exposto a situações dessa natureza.

Tais fatos, em minha compreensão, transbordam o limiar dos meros aborrecimentos cotidianos para adentrar a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do valor a ser aplicado, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da requerida e condição socioeconômica dos requerentes) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitiva, pedagógica e compensatória).

Nesse passo, entendo que o valor pretendido pelo recorrente (R$ 15.000,00) se mostra desproporcional, ainda mais por destoar do que é comumente praticado pelo PJES. Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

Fiando-me nos critérios ora descritos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo autor, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo requerente
, reformando a sentença para
julgar procedente em parte
os pedidos autorais e, via de consequência:

(I)
CONDENO
o Condomínio requerido/recorrido ao pagamento de R$ 3.604,66 (três mil seiscentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) a título de indenização pelos danos materiais suportados. Valor que deverá ser acrescido dos seguintes consectários legais: - No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data da sessão de julgamnto), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - A partir da data do arbitramento (data da sessão de julgamento, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

(II)
CONDENO
a parte requerida/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor da indenização deverá ser acrescido dos seguintes consectários legais: juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação do acórdão (Súmula 362 STJ).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Conforme fez consignar a magistrada sentenciante:

"[...] o Regimento Interno do condomínio promovido, de forma expressa, afasta a sua responsabilidade em relação à guarda dos veículos (id. 38643517 - pág. 9 - Cláusula V, item 10).

Além disso, a responsabilidade civil do condomínio não é objetiva, havendo a necessidade de comprovação de falha na segurança. No caso dos autos, mesmo após a oitiva da testemunha e da representante do condomínio promovido em audiência de instrução e julgamento (id. 46298720, 46389788, 46389800 e 46389802), não restou comprovada contratação específica para segurança do estacionamento, mas apenas do porteiro responsável por abrir e fechar o portão para os condôminos e visitantes."

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito